Tribunal: TJDFT
Processo: 0702895-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702895-66.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NUTRILAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por NUTRILAR COMÉCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos da parte apelante na Ação Anulatória ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL. Verificado que o preparo foi juntado após a interposição do recurso, foi proferido o despacho ID 23471023 intimando a parte para juntar o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, tendo a parte agravante quedado-se inerte, conforme certificado ID 23796796. É o breve relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (Destaquei) O reconhecimento da deserção não é mais automático, sendo necessária devida intimação do recorrente para pagamento em dobro do preparo. Entretanto, não observada a medida imposta, a deserção é medida que se impõe. Assim, claramente inadmissível o recurso que não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal, conforme leciona Nelson Nery Júnior: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo da admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade forma e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1850) Corrobora com o entendimento aqui delineado os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou que seja recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão n.1184555, 07002494020198079000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 16/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 09/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, apesar de devidamente intimada, a parte agravante não observou o comando judicial deixando transcorrer o prazo sem recolhimento do preparo em dobro. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Brasília, DF, 5 de março de 2021 15:03:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador